Tribunal: TJBA
Processo: 8001724-41.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001724-41.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO FRANCISCO

Advogado(s)
:
DANIELA APARECIDA ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que extinguiu Embargos à Execução, sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, em razão de acordo homologado entre credor e devedor principal nos autos da execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a extinção da execução por acordo entre credor e devedor principal, homologado judicialmente, implica a perda do objeto dos Embargos à Execução opostos por terceiro garantidor; e
(ii) se é cabível a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, mesmo diante da extinção sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

Os Embargos à Execução, embora autônomos, possuem dependência funcional em relação à execução, visando desconstituir a pretensão executiva.

Com a extinção da execução em razão da satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II), esvazia-se o interesse no prosseguimento dos Embargos, configurando perda superveniente do objeto (CPC, art. 485, IX).

A ausência de participação formal do embargante no acordo não impede a extinção dos embargos, pois a quitação da dívida aproveita a todos os coobrigados.

Alegações de falsidade documental devem ser discutidas em ação própria, não subsistindo interesse nos Embargos encerrada a execução.

A condenação em honorários está correta, pois o embargante, ao opor Embargos após a execução ajuizada em decorrência de inadimplemento, deu causa à instauração da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A extinção da execução por acordo homologado entre as partes acarreta a perda superveniente do objeto dos Embargos à Execução. 2. É devida a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ainda que extinto o feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IX, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Ap. Cív. 0027452-29.2017.8.16.0014, Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva, 14ª Câm. Cív., j. 02.05.2018; TJSP, Ap. Cív. 1001884-58.2022.8.26.0137, Rel. Des. Jairo Brazil, 19ª Câm. Dir. Priv., j. 17.06.2024; TJBA, Ap. Cív. 0100691-24.2011.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câm. Cív., j. 28.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001724-41.2018.8.05.0038
, em que figuram como apelante SILVIO FRANCISCO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.